Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-50.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600378-50.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600398-41.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600378-
50.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Maria Júlia Xavier
Rodrigues, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º,
da Lei 9.504/1997, determinando ao prestador, ainda, recolhimento ao Tesouro dos recursos do
FEFC, do valor de R$ 23.104,83 (vinte e três mil cento e quatro reais e oitenta e três centavos),
referente às despesas pagas com recursos do Fundo Especial que não foram regularmente
comprovadas nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maria Júlia Xavier Rodrigues, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Democratas - DEM, no município de Curitiba/PR, desaprovadas diante da violação de múltiplas das
disposições normativas afetas à prestação de contas, considerando-se o atraso na apresentação
das contas parciais (art. 7º, V, da Res. TSE23.624/2020), a detecção de indicativo de omissão de
gastos eleitorais (art. 53, I, "g", da Res. TSE 23.607/2019), a ausência de comprovação de gastos do
FEFC (art. 53, II, "c", da Res. TSE 23.607/2019)e a extrapolação do limite de gastos com alimentação
de pessoal (art. 42, I, da Res. TSE 23.607/2019); emissão de cheques, sem o respectivo cruzamento,
circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, de modo que a
documentação dos autos não permite a avaliação acurada da destinação do numerário público em
questão; não se pode aferir a destinação de R$ 23.104,83 (vinte e três mil e cento e quatro reais e
oitenta e três centavos) de recursos em dinheiro do FEFC do total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais) dos quais se beneficiou a requerente, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de
movimentação destes recursos não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que
deveria ser o beneficiário nominal dos respectivos títulos, de acordo com os demonstrativos,
recibos e notas fiscais juntadas nos auto . Em resumo, ante a ausência de documentos essenciais
para a comprovação de despesas com recursos do FEFC e a demonstração da regularidade da
movimentação financeira em análise, resta impossível promover pela aprovação das presentes
contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
IGOR BARUSSI (ADVOGADO)
MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES (RECORRENTE)
IGOR BARUSSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
920
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.204

RECURSO ELEITORAL 0600378-50.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: IGOR BARUSSI - OAB/PR0037909
RECORRENTE: MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO: IGOR BARUSSI - OAB/PR0037909
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATSA AO CARGO
DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C .
IMPOSSIBILIDADE DE SEREM EXAMINADAS
DESPESAS NÃO LEVADAS EM CONTAS NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como parte das despesas tidas por irregulares na
sentença estão devidamente comprovadas por
documentação idônea, impõe-se deduzir os respectivos
valores a ser recolhido para o Tesouro Nacional.

2. Não é cabível levar em conta despesas cuja
irregularidade foi constatada apenas nessa instância, sob
pena de flagrante ofensa ao princípio da non reformatio in
pejus e, principalmente, aos postulados constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.

3. Como as irregularidades remanescentes correspondem
a percentual diminuto do total de gastos da campanha,
incidem, no caso, os princípios da proporcionalidade e da
Num. 42861920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

razoabilidade para que as contas sejam aprovadas,
embora com ressalvas.

4. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido
tanto para aprovar as contas com ressalvas como para
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES em face da sentença proferida pelo
Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 37953616) que julgou suas contas desaprovadas,
nos termos do artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento do
valor de R$ 23.104,83 (vinte e três mil, cento e quatro reais e quarenta e três centavos) ao
Tesouro Nacional, referente às despesas que não foram regularmente comprovadas, pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Face a essa decisão, a candidata, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID
37953966), alegando a omissões e contradições e requerendo efeito infringente sobre a r.
sentença. Os embargos foram rejeitados (ID 37954066).

Em suas razões recursais (ID 37954416), sustenta a recorrente que:

a) Em se tratando de prestação de contas final, entendeu a recorrente que não
havia necessidade de apresentar outros documentos que não aqueles exigidos e já anexados
aos autos;

b) Com relação aos pontos suscitados pelo Ministério Público Eleitoral de ID
87374775 que fundamentaram a sentença, a recorrente apontou na petição de ID 88072175, item
por item, a localização nos autos dos documentos que não foram encontrados quando da análise
ministerial;

c) Sobre o comprovante não localizado pelo Ministério Público, referente à despesa
de R$ 17,98 (dezessete reais e noventa e oito centavos), a despesa encontra-se justificada
através da Consulta da NFe acostada às fls. 07 do ID 86197687 com a chave de acesso 4120
1124 5052 7100 0167 5500 1000 0000 9911 1040 7206. Ao acessar o portal
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/nfe.php?consulta=completa e informando a
referida chave constata-se que a candidata adquiriu 2kg de maçã, frutas essas que foram
Num. 42861920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

distribuídas aos seus colaboradores de campanha. Assim, visto que a NFe já constava nos autos
e corroborada pela informação do produto adquirido, espera a candidata que o item 5.2 esteja
justificado;

d) No que tange ao item 7 os documentos exigidos estão arquivados nas seguintes
páginas dos autos: d.1) GUILHERME DANTAS: • CHEQUE 85002: EXTRATO ID 71721880 –
FLS 01; • CHEQUE 85009 ID 71721845 – FLS. 01; • CHEQUE 85010 EXTRATO ID 71721887 –
FLS. 02; • CHEQUE 85001 ID 86197687 – FLS 09; • CHEQUE 85014 EXTRATO ID 71721842 –
FLS 01; d.2) SUELI DA SILVA: • CHEQUE 85006 ID 86197683 – FLS. 12; d.3) IGOR BARUSSI
Foram pagos R$3.000,00 de honorários advocatícios sendo: • 1.000,00 ID 86197684 – FLS.
05/06 Pagamento de boleto; • 1.000,00 ID 71721878 – FLS. 01 – Extrato TED nº 110.901; •
1.000,00 ID 71721867 – FLS. 01 – cheque compensado 85001 depositado na conta da esposa
do advogado, FERNANDA CRISTINA MENDES BARUSI;

e) Com relação ao indicado no item 8.1, a recorrente reitera que providenciará o
recolhimento da competente GRU no importe de R$ 167,47 (cento e sessenta e sete reais e
quarenta e sete centavos), conforme indicado no parecer;

f) O cheque compensado na conta bancária de Fernanda Cristina Mendes Barussi
diz respeito ao pagamento de parcela de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), Já o cheque 850006 se trata do entregue a colaboradora SUELI DA SILVA;

g) Constou na primeira manifestação ministerial às fls. 5, objeto central da
desaprovação das contas de que “nenhum dos lançamentos” apontado na tabela “possuiu
identificação da contraparte, indicando que os títulos de crédito foram emitidos sem o respectivo
cruzamento” e “que que a documentação dos autos não permite a avaliação acurada da
destinação do numerário público em questão”, porém a recorrente demonstrou a destinação por
meio de cópias dos cheques nominais, pois a legislação eleitoral autoriza o pagamento de
qualquer gasto de campanha mediante cheque, desde que na forma nominal;

h) O Ministério Público não se manifestou acerca da tabela de gastos apresentada
nos autos, onde estava indicada a localização dos documentos na prestação de contas, de modo
a comprovar a destinação da verba e, por consequência, a r. sentença seguiu equivocadamente
o parecer ministerial;

i) De igual forma, atendeu-se o supracitado art. 60, § 2º, do normativo em comento,
o qual autoriza, quando dispensada a emissão de documento fiscal, a comprovação da despesa
por meio de recibos, desde que contenha os dados exigidos, o que se verifica no caso em
análise;

j) A simples incongruência entre o prestador de serviços e a contraparte não
caracteriza irregularidade na prestação de contas, se devidamente comprovado o pagamento por
meio de cheque emitido nominalmente ao prestador indicado na prestação de contas e constante
no documento fiscal comprobatório da despesa eleitoral, como se infere no caso em comento;

k) Ainda que os cheques nominais entregues em pagamento pela recorrente aos
prestadores de serviços não foram cruzados, essa irregularidade, por si só, não gera a obrigação
de devolução a Erário dos valores questionados;

l) Pela inteligência do art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019, para a devolução de
Num. 42861920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

valores ao Erário, exige-se a ausência de comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou a
sua utilização indevida e, no caso dos autos, não há provas de malversação dessa verba;

m) Entende a recorrente que o fato de os cheques referenciados não terem sido
cruzados, em descumprimento parcial ao comando contido no art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, revela, na hipótese em apreço, mera impropriedade formal, por não conferir
prejuízo à fiscalização e à confiabilidade das contas

n) Mesmo que não se admitisse os argumentos meritórios, não haveria razão para
reprovação das contas, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez
que não há impropriedades que possam comprometer a regularidade da contas apresentadas
pelo ora recorrente.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de aprovar as contas sem qualquer ressalva. Sucessivamente,
caso não sejam aprovadas integralmente, requer sua aprovação com ressalvas, afastando a
determinação de devolução de recursos no valor de R$ 23.104,83 (vinte e três mil, cento e quatro
reais e oitenta e três centavos) ao Tesouro Nacional.

Em atendimento a requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral, determinou-se a
remessa dos autos a Setor Técnico deste Tribunal, a fim de que realizasse análise em virtude de
a recorrente sustentar já ter sido juntada documentação suficiente na instância originária,
apontando os identificadores dos documentos (ID 39509316).

Em cumprimento à determinação, a Seção de Contas Eleitorais elaborou parecer
técnico, com base na documentação acostada na instância originária, relacionando de forma
discriminada e separada as despesas pagas com recursos do FEFC que, ao seu entender,
encontram-se: comprovadas, parcialmente comprovadas e não comprovadas (ID 42720688).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso, ao fundamento de que a não comprovação e comprovação parcial do
uso de recursos do FEFC enseja hipótese de desaprovação das contas, de sorte a se determinar
a respectiva devolução da quantia descriminada no Parecer Técnico de ID 42720688 (ID
42736543).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso.

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES, candidata não eleita ao cargo de
vereador em Curitiba nas eleições municipais de 2020, em face da sentença que julgou suas
contas desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, determinando o
Num. 42861920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 23.104,83 (vinte e três mil cento e quatro reais
e oitenta e três centavos), referente às despesas pagas com recursos do Fundo Especial que não
foram regularmente comprovadas nos autos.

Para melhor compreensão a respeito do contexto que ensejou a decisão, mostra-se
pertinente um breve resumo do processo.

O parecer conclusivo (ID 37952716) foi no sentido de desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades:

- omissão de gastos eleitorais, identificada mediante nota fiscal eletrônica de nº
99, emitida em 13/11/2020, por fornecedor cadastrado no CNPJ
24.505.271/0001-67, no valor de R$ 17,98, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019;

- ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC, assim
destacadas: Nos documentos ids. 86197683 a 86197687 a candidata junta aos
autos diversos comprovantes de pagamentos, porém, ainda assim, não foram
encontrados os cheques pagos a GUILHERME DANTAS (ambas as despesas),
SUELI DA SILVA (o cheque juntado é referente ao pagamento feito pela conta
“OUTRS RECURSOS” e não do FEFC) e IGOR BARUSSI (dos 4 pagamentos, foi
juntado apenas o comprovante de um deles, uma transferência. Os demais
cheques não foram juntados, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

- extrapolação do limite de gastos com alimentação, em R$ 167,47, infringindo o
que dispõe o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019;

- dados constantes nos extratos e não informados na prestação de contas,
relativos aos cheques de nº 850001 e 850006, nos valores de R$ 1.000,00 e R$
500,00, respectivamente;

Em seguida, sobreveio o parecer ministerial (ID 37952866), o qual em complemento
ao parecer técnico, fez o seguinte apontamento:

Num. 42861920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

Naquele parecer foi destacado que “...não se pode aferir a destinação de R$
23.104,83 (vinte e três mil e cento e quatro reais e oitenta e três centavos) de recursos em
dinheiro do FEFC do total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) dos quais se beneficiou a
requerente, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes recursos
não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que deveria ser o beneficiário
nominal dos respectivos títulos, de acordo com os demonstrativos, recibos e notas fiscais
juntadas nos autos” (destaquei).

Sobre o parecer ministerial, a candidata apresentou manifestação no ID 37953216,
sustentando, em síntese, que os documentos comprobatórios das despesas tidas como
irregulares pelo Ministério Público e pelo setor técnico já se encontravam nos autos, indicando os
respectivos ID’s.

Não obstante as alegações do candidato, o Ministério Público ratificou seu parecer
pela desaprovação das contas

E o douto magistrado, fundamentando-se apenas e integralmente nas
manifestações do Ministério Público Eleitoral, desaprovou as contas, com a consequente
determinação de recolhimento ao erário do montante tido por irregular.

A recorrente, todavia, sustenta que tanto os apontamentos do parecer técnico como
os do Ministério Público Eleitoral já foram devidamente esclarecidos em manifestação da
candidata apresentadas posteriormente àqueles pareceres e que sequer teriam sido apreciadas
Num. 42861920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

pela sentença.

Diante da alegação de que os comprovantes já estariam nos autos, atendendo-se a
pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância os autos foram encaminhados à Seção
de Contas Eleitorais a qual emitiu parecer técnico (ID 42720688), relacionando de forma
discriminada e separada as despesas pagas com recursos do FEFC que, ao seu entender,
encontram-se parcialmente comprovadas:

Num. 42861920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

Assim, segundo o setor técnico, os recursos da campanha eleitoral, num total de R$
46.510,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e dez reais), são assim compostos:

· R$ 8.000,00 – recursos financeiros da própria candidata (Outros Recursos)

· R$ 2.510,00 – doações de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

· R$ 36.000,00 – doações de recursos financeiros por partido político (FEFC)

Em resumo, entendeu o setor técnico que do total de recursos oriundos do FEFC
recebidos pela candidata, não haveria a comprovação do montante de R$ 9.000,00 (R$ 3.500,00
segundo o item 2.2 e de R$ 5.500,00 segundo o item 2.3 do Parecer). A candidata refutou essa
conclusão, afirmando que as despesas estão comprovadas, reproduzindo em sua manifestação
os documentos que, na sua ótica, se prestar a demonstrar a regularidade de tais gastos (ID
42823235).
Num. 42861920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o motivo para a determinação de
recolhimento do montante de totalizando R$ 23.104,83 (vinte e três mil, cento e quatro reais e
quarenta e três centavos) seria a indicação de alguns cheques não teriam identificação de
contraparte no extrato bancário, o que teria violado o art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019.

Destacou o Ministério Público Eleitoral que “o maior rigor fiscalizatório que recai
sobre as verbas públicas resulta na impossibilidade de concluir que a mera apresentação de
contrato de prestação de serviços, ainda que acompanhada de cópia do anverso do cheque, não
é capaz de demonstrar, com consistência, o destino de recursos públicos” e que a ausência de
contraparte impede a destinação dos valores.

No entanto, ainda que nos extratos eletrônicos não estejam indicados os
beneficiários dos cheques, para as despesas relacionadas no item 2.1 do parecer elaborado
nessa instância (ID 42720688), foram apresentadas cópias dos títulos, todos emitidos
nominalmente aos fornecedores indicados, embora não cruzados (ID’s 37952416, 37952466,
3795 2516, e 37952566), assim como documentos fiscais ou então contratos e recibos de
pagamento (para o caso das despesas com pessoal).

Esta Corte possui o entendimento de que a “emissão de cheque nominativo, ainda
que não tenha sido cruzado, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38
da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da
movimentação financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas” (TRE/PR – RE nº 0600270-21.2020.6.16.0001, Rel. Des.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, j. 12.08/2021).

Com efeito, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio
idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
Num. 42861920 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

serviços.

E na espécie, em relação às despesas relacionadas no item 2.1 não há elementos
suficientes para afastar a idoneidade das despesas, o que, à míngua de outros elementos em
sentido contrário, indica a contratação e o recebimento dos valores pelo contratado.

Desse modo, as despesas relacionadas no item 2.1 estão comprovadas por meio de
documentos idôneos, pelo que não constituem motivo para a desaprovação das contas e, por
consequência, deve ser afastada a determinação de recolhimento dos valores correspondentes.

Passa-se ao exame das demais despesas, que, segundo o setor técnico do
Tribunal, não estariam comprovadas.

No tocante às despesas com advogado (item 2.2, do parecer), para um montante de
R$ 5.000,00, a candidata declarou a realização de 05 pagamentos, todos feitos com recursos do
FEFC. Ocorre que as informações prestadas pelo candidato são confusas, já que, por exemplo,
informa duas realizadas em uma mesma data (13/11/2020), indicando um mesmo número de
documento (111301), que seria relativo a um boleto. Confira-se a planilha elaborada pelo setor
técnico:

Para a despesa datada de 01/10/2020, em sua prestação de contas, é indicado um
recibo (ID 37948766).

Já para a despesa realizada em 23/10/2020, a candidata apresentou comprovante
de “agendamento de pagamento de títulos” de nº 102.601 (ID 37949616) e o respectivo boleto (ID
37952466).

Para a despesa datada de 09/11/2020, foi apresentado extrato bancário, no qual
consta comprovante de transferência eletrônica nº 110.901 (ID 37950166).

Para as duas despesas datadas de 13/11/2021, foi apresentado mesmo trecho de
extrato bancário no qual se verifica operação de pagamento de boleto de nº 111.301 (ID’s
37948416 e 37948466).

Sobre esses pagamentos destacou o setor técnico desta Corte que “...consta dos
autos 01 (um) contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica, valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), e 01 (um) recibo que possui assinatura eletrônica, no valor de R$ 1.000,00
Num. 42861920 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

(mil reais), no qual consta que o mesmo seria “referente ao pagamento de honorários
advocatícios contratuais”. O contrato encontra-se no ID 37950966 e o recibo no ID 37948766.

Concluiu o setor técnico que “as despesas eleitorais em face do mencionado
fornecedor foram parcialmente comprovadas, sendo considerados regulares os
pagamentos realizados com recursos do FEFC até o limite de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), conforme documentação comprobatória, e não comprovadas as
despesas e os pagamentos de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”.

Com efeito, embora a documentação apresentada pela recorrente comprove a
destinação de pagamentos ao advogado, o valor comprovado da despesa é menor, ou seja,
comprovou-se apenas a contratação de despesa dessa natureza apenas do valor de R$
1.500,00, não havendo comprovação da diferença entre o valor declarado com despesas
com advogados e o valor comprovadamente contratado, cuja diferença deve ser recolhida
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

A propósito, não procedem, ao menos as alegações feitas pela recorrente em sua
manifestação posterior ao parecer do setor técnico desta Corte (ID 42823235).

De um lado, porque a cláusula contratual invocada para tentar justificar o
pagamento de honorários em valor superior ao contratado (Cláusula Quinta), não ampara a sua
tese, na medida em que destinada para o caso de necessidade de “apresentação de defesas,
impugnação ou recursos...”, o que não foi demonstrado. Note-se que todos os pagamentos foram
efetuados durante a campanha.

Por outro, porque a documentação juntada no feito pela própria recorrente não
ampara a sua alegação de que teria pago apenas R$ 3.000,00 (três mil reais) de honorários
advocatícios, na medida em que na própria prestação de contas foram relacionados 05
pagamentos de honorários, no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se observa no ID
37947416. Ou seja, não foi gratuita a informação do setor técnico, pois extraída da própria
documentação juntada pela candidata.

Não bastasse isso, os demais documentos relativos a essa despesa comprovam
pagamentos em valor superior ao contratado e aquele que é admitido pela recorrente: cheque
85001, no valor de R 1.000,00, emitido em 01.10.2020 (ID 37946266); boleto no valor de R$
1.000,00 quitado em 23.10.2020 (ID 37946116); transferência eletrônica em 09.11.2020, também
no valor de R$ 1.000,00 (ID 37950166); boleto no valor de R$ 1.000,00, efetuada em 13.11.2020,
ignorado, diga-se, pela recorrente.

Essa última despesa, porém, está lançada em duplicidade, já que são idênticos os
dados (data, valor e número do boleto). Corrobora essa conclusão o fato de que no extrato da
conta, há apenas um lançamento de R$ 1.000,00, relativo a pagamento de boleto (ID 37948416).
Essa duplicidade é reconhecida de ofício, na medida em que não alegada pela recorrente e
resultante de erro material.

Consequentemente, tem-se que, na verdade, houve o pagamento de R$ 4.000,00,
como retribuição de serviços advocatícios, quando há justificativa documental para o pagamento
de apenas R$ 1.500,00, de sorte que foi indevido o pagamento de R$ 2.500,00, valor que, por
força do § 1º, do art. 79, da Res. 23.607/2019, deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Num. 42861920 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

Além disso, no parecer técnico (item 2.3) foi apontada a total ausência de
comprovação de 03 (três) despesas com pessoal, que somadas perfazem o montante de R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme quadro a seguir:

Para as 03 despesas, foram apresentados tão somente recibos simples, nos quais
foram preenchidos os campos do valor numérico, informações sobre quem efetua o pagamento,
descrição genérica do objeto, local, data e informações do emitente (nome, CPF/RG e
assinatura).

Não constam nos autos os contratos correspondentes a tais despesas.

Conforme bem destacado pelo parecer técnico “...referida documentação
comprobatória é insuficiente, vez que não contém identificação do prestador de serviço também
pelo seu endereço, tampouco possui descrição do objeto contratado, detalhada, com
discriminação de quais tipos de serviços foram prestados, ou seja, sem ter especificação das
atividades executadas, assim como falta comprovante da prestação efetiva do serviço, além de
não conter justificativa do preço contratado e/ou indicação do local(ais) de trabalho e das horas
trabalhadas, nos termos dos arts. 35, § 12º, e 60, “caput”, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Desse modo, ainda que os cheques tenham sido nominalmente emitidos ou então
que tenham sido realizadas transferências bancárias para as pessoas indicadas nos recibos os
quais indicam os destinatários dos pagamentos, não há comprovação de que tais pagamentos
efetivamente possuem lastro em despesa efetivamente contraída com finalidade eleitoral e dentro
dos critérios estabelecidos para tanto, de modo que também deve ocorrer o recolhimento.

A propósito, aqui também não vingam os argumentos da recorrente para se
contrapor ao parecer do setor técnico desta Corte.

Isso porque a irregularidade não está no fato de tais valores não terem transitado
pela conta de campanha, mas, tal qual se verificou em relação aos honorários, por não estarem
amparadas em despesa de campanha suficientemente comprovada, ou seja, em contrato
específico, com discriminação adequada dos serviços eventualmente prestados pelos
beneficiários.

Há apenas, como bem ressaltado pelo setor técnico, recibos simples, que podem
ser adquiridos em papelarias e preenchidos livremente. Era imperiosa, a fim de lhes conferir
veracidade formal e possibilitar a aprovação das contas, a formalização da contratação desses
prestadores de serviços, com adequada especificação dos serviços que prestariam à campanha
da recorrente.

Sem embargo, como as despesas em nome de Guilherme Santana Cordeiro e
Bruna Nadoroski não foram levadas em conta na sentença para a desaprovação, já que não
mencionadas no exame técnico e tampouco pelo MPE, não é possível considera-las nessa
instância, sob pena de ofensa tanto ao princípio da non reformatio in pejus, como, principalmente,
Num. 42861920 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

aos postulados constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Logo, nesse ponto, a irregularidade é restrita ao pagamento efetuado para Sueli da
Silva, no valor de R$ 500,00.

Diante disso, tem-se que que houve o pagamento indevido com recursos do FEFC
do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional”,
por força do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Ao contrário do que o recorrente sustenta, não se exige a prova da malversação dos
recursos públicos para que ocorra a determinação de restituição aos cofres públicos, sendo a
ausência de comprovação do gasto declarado suficiente para tal desiderato.

Ocorrendo dessa forma, apesar da relativa gravidade das irregularidades, como seu
valor corresponde a 6,45% do total dos recursos financeiros movimentados (R$ 46.510,00,
incluindo os “outros recursos), incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pelo que as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

Em resumo, por esses fundamentos, o voto é pelo parcial provimento ao recurso
para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso dou parcial
provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de Maria Julia Xavier
Rodrigues, relativas à sua campanha ao cargo de Vereador no município de Curitiba, em
2020, bem assim para reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
3.000,00 (três mil reais).

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600378-50.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA JULIA
XAVIER RODRIGUES VEREADOR, MARIA JULIA XAVIER RODRIGUES - Advogado do(a)
RECORRENTE: IGOR BARUSSI - PR0037909 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42861920 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443

nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861920 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165176400000041836443
Número do documento: 22012816165176400000041836443